Tribunal: TJDFT
Processo: 0705283-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705283-20.2025.8.07.0000 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: ARIZA GOMES PEIXOTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Cirurgia pós-bariátrica. Abdominoplastia, lipoescultura e mastopexia com prótese. Procedimentos reparadores e estéticos. Distinção. Provimento parcial. I. Caso em exame 1. Custeio dos procedimentos de abdominoplastia, lipoescultura e mastopexia com prótese em paciente com sequelas de perda ponderal após cirurgia bariátrica. Natureza estética dos procedimentos, enquadramento nas hipóteses de cobertura obrigatória (Tema 1069 do STJ). II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os procedimentos de abdominoplastia e lipoescultura possuem caráter reparador ou funcional, obrigando a cobertura pelo plano de saúde; e (ii) saber se a mastopexia com prótese deve ser igualmente custeada, ou se o implante mamário possui natureza exclusivamente estética, afastando a obrigatoriedade de cobertura. III. Razões de decidir. 3. A jurisprudência consolidada do STJ, no julgamento do Tema 1069, assegura a cobertura de cirurgias plásticas de natureza reparadora e funcional em pacientes submetidos a cirurgia bariátrica, visando a integral recuperação da saúde física e psicológica. 4. No caso concreto, restou comprovada a indicação médica para abdominoplastia e lipoescultura em virtude das sequelas decorrentes da perda de peso acentuada, enquadrando-se tais procedimentos na categoria de reparação funcional, impondo-se o custeio pelo plano de saúde. 5. Por outro lado, a mastopexia com prótese inclui elemento estético adicional – a inserção de prótese mamária –, cuja finalidade principal extrapola o caráter reparador, não se enquadrando na obrigação imposta no Tema 1069, especialmente por visar ao aumento do volume e contorno mamário. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo de instrumento provido em parte. Tese de julgamento: “1. A abdominoplastia e a lipoescultura, quando indicadas para correção de sequelas funcionais decorrentes de cirurgia bariátrica, impõem ao plano de saúde o dever de custeio, em conformidade com o Tema 1069 do STJ. 2. A mastopexia com prótese, por envolver implante de finalidade eminentemente estética, não integra a cobertura obrigatória para procedimentos reparadores, sendo legítima a exclusão do custeio da prótese mamária.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CC, arts. 422; CDC, arts. 6o, I e 14; STJ, Tema 1069 (REsp n. 1.870.834/SP). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.870.834/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, julgado em 25/11/2020, DJe 27/11/2020. A recorrente alega violação aos artigos 10, caput, §4o, da Lei 9.656/1998, 3o e 4o, inciso III, ambos da Lei 9.961/2000, sustentando que os procedimentos pleiteados nesta demanda não constam no Rol de Procedimentos da ANS, posto que são estéticos e, portanto, excluídos da cobertura obrigatória da Operadora. Aduz que os planos de saúde não são obrigados a custear procedimentos que não estejam previstos no Rol de cobertura da Agência Nacional de Saúde – ANS, de modo que deve ser revogada a liminar deferida, ante a ausência de seus pressupostos legais. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 10, caput, §4o, da Lei 9.656/1998, 3o e 4o, inciso III, ambos da Lei 9.961/2000. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “(...) em juízo de cognição sumária, há elementos capazes de indicar a natureza reparadora e funcional dos procedimentos solicitados. Os relatórios médicos e psicológicos revelam que as intervenções cirúrgicas são necessárias para a continuidade do tratamento pós-bariátrica, a fim de corrigir deformidades corporais resultantes da grande perda de peso, prevenir complicações dermatológicas e garantir a integridade física e emocional da agravada. A operadora do plano, por sua vez, não apresentou elementos hábeis a demonstrar, de plano, a existência de dúvidas justificadas e razoáveis sobre o caráter dos procedimentos em questão. Em relação ao perigo de dano, o quadro clínico da agravada indica que há urgência na realização da cirurgia, pois o excesso de pele resulta em dificuldade de locomoção e na higienização das áreas, o que propicia a ocorrência de infecções de pele. Assim, em um juízo de cognição sumária, observa-se que a não realização das cirurgias indicadas comprometem as funções biológicas da paciente, de modo que há impacto direto em sua qualidade de vida. Posto isto, estão presentes os requisitos que o art. 300 do CPC elenca para a concessão da medida. (...) Cabe mencionar que a autorização para a dermolipectomia (abdominoplastia) ocorreu em 15/1/2025, ou seja, somente após o deferimento da antecipação de tutela na primeira instância. No mais, inexiste perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida liminar concedida na decisão agravada, haja vista a possibilidade de se exigir reparação de eventual prejuízo causado pela efetivação da tutela de urgência (art. 302 do CPC).” (ID 70310705). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “1. Nos termos da Súmula 735 do STF, aplicável, ao caso, por analogia, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, notadamente quando for necessária a interpretação das normas que dizem respeito ao mérito da causa, como no caso. 2. Ademais, a alteração da conclusão do Tribunal a quo, acerca do preenchimento dos requisitos da tutela de urgência ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.736.309/GO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030